Tribunal: CARF
Processo: 13609.900938/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com locação de veículos quando não restar comprovado que os veículos locados participam efetivamente do processo produtivo ou atende ao critério da essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de insumos, previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03, sendo incabível também o desconto de créditos previsto no inc. IV do mesmo art. 3o, posto não se confundir com o termo máquinas utilizados ao longo de toda legislação.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA.
A subcontratação de pessoas jurídicas domiciliadas no país à titulo de serviços prestados de consultoria em engenharia de produtos e diligenciamento, observando-se o critério da essencialidade e relevância, está condizente com objetivo social da empresa e subsumem-se ao conceito de insumo, ensejando a tomada de créditos.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900938/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.977 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES MECANICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
locação de veículos quando não restar comprovado que os veículos locados
participam efetivamente do processo produtivo ou atende ao critério da
essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de insumos,
previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03, sendo incabível
também o desconto de créditos previsto no inc. IV do mesmo art. 3o, posto não
se confundir com o termo “máquinas” utilizados ao longo de toda legislação.
PIS.
COFINS.
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
INCORRIDAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS NAS
ÁREAS DE ENGENHARIA.
A subcontratação de pessoas jurídicas domiciliadas no país à titulo de serviços
prestados de consultoria em engenharia de produtos e diligenciamento,
observando-se o critério da essencialidade e relevância, está condizente com
objetivo social da empresa e subsumem-se ao conceito de insumo, ensejando a
tomada de créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar as glosas dos serviços referentes às NFs
182 Fornecedor DIAS E DIAS SERVICOS LTDA Vr. Total R$ 6.174,00 e 099 Fornecedor EN
CONSULTORIA LTDA Vr. Total R$ 10.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900938/2013-57
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
dispensando-se as telas colacionadas, que narra bem os fatos:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
24759.18557.220512.1.3.04-1504 transmitida para extinção de débitos com crédito de
Cofins (cód. 5856 – Cofins Não Cumulativa), do período de apuração 04/2007,
decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM), no valor de R$ 11.812,67.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico – DDE de não homologação
da compensação, em razão do pagamento indicado ter sido integralmente alocado a
débito declarado:
(...)
Cientificada desse despacho em 15/05/2013, a interessada apresentou sua manifestação
de inconformidade, em 21/05/2013.
Alega, em síntese, que revisou a apuração da contribuição identificando pagamento a
maior, tendo retificado as declarações (Dacon e DCTF).
Encaminhados os autos para julgamento, confirmou-se, em análise sumária, que a
contribuinte, de fato, retificou as declarações (DCTF e DACON) em 28/03/2012, dentro
do prazo quinquenal e na mesma data da transmissão da PER/DCOMP inicial (no
39898.22464.280312.1.2.04-7565), a qual foi regularmente informada em campo
próprio da PER/DCOMP aqui em apreço, transmitida em 22/05/2012, sendo que nas
alterações registradas nas declarações retificadoras consta o débito de R$ 147.518,14,
extinto mediante o pagamento de R$ 101.683,58 (DARF no valor de R$ 113.496,25) e
com a suspensão do valor de R$ 45.834,56, disponibilizando, assim, a parcela do
DARF no valor de R$ 11.812,67 (R$ 113.496,25 – R$ 101.683,58).
(...)
Constatou-se, também, que a PER/DCOMP inicial (39898.22464.280312.1.2.04-7565),
transmitida na mesma data das declarações DCTF e DACON retificadoras
(28/03/2012), apontou a utilização do crédito de R$ 11.812,67 e teve sua análise
suspensa motivada pela existência de PER/DCOMP anterior com crédito não
reconhecido – pendência de tratamento. Contudo, não foi possível localizar no sistema
SIEFPER/ DCOMP qualquer PER/DCOMP relacionada anterior à PER/DCOMP
inicial, mas, tãosomente, aquela objeto dos presentes autos
(24759.18557.220512.1.3.04-1504), posteriormente transmitida, cuja motivação da não-
homologação ocorreu face alocação integral do DARF apontado como origem do
crédito a débito declarado na DCTF retificada.
E que consulta aos sistemas de pagamentos da RFB aponta não ter havido, até a data na
qual seria realizado o julgamento, a alimentação das informações constantes das
declarações retificadoras (DCTF e DACON), entregues em 28/03/2012, permanecendo
mantida a vinculação do valor total do DARF ao valor do débito de R$ 159.330,81,
como declarado na DCTF retificada.
Por tal razão, mediante a Resolução no 14-3.403 – 16a Turma da DRJRPO, de
27/04/2015, o processo foi devolvido em diligência para que a autoridade preparadora:
(i) se manifestasse quanto a manutenção da motivação para suspensão da análise da
PER/DCOMP inicial (39898.22464.280312.1.2.04-7565), inclusive identificando a
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

PER/DCOMP anterior com crédito não reconhecido – pendência de tratamento, acusada
no sistema Sief; (ii) se manifestasse quanto ao crédito indicado na PER/DCOMP, em
razão da falta de alimentação nos sistemas informatizados da RFB, até a data desta
Resolução, das informações constantes das declarações retificadoras (DCTF e DACON)
entregues antes da transmissão da Declaração de Compensação, bem como quanto à
eventual complementação e/ou retificação da motivação constante do DDE questionado,
à vista da suspensão da análise da PER/DCOMP inicial (39898.22464.280312.1.2.04-
7565), diante da existência de PER/DCOMP anterior com crédito não reconhecido –
pendência de tratamento, acusada no sistema Sief, como citado no item anterior; e (iii)
cientificasse a contribuinte do resultado da diligência, para, em querendo, aditar a
manifestação de inconformidade.
Em atendimento, foi elaborada Informação Fiscal de e-fls. 706/736. Nela, a fiscalização
informa que:
“Quanto ao item (i), a situação da declaração em análise suspensa por motivo
da situação de “PER/DCOMP anterior com crédito não reconhecido –
pendência de tratamento”, conforme banco de consultas do sistema eletrônico
Suporte Web, mostra que o módulo de automação de análise PGIM (pagamento
indevido ou a maior) marca Perdcomp de agrupamentos com documento
anterior em situação que possa indicar a possibilidade de manifestação de
inconformidade. A finalidade da suspensão é procurar manter uma coerência
de análise em todos os documentos do agrupamento.
Evita a inconsistência de reconhecer um crédito para um PER/DCOMP quando
há documento anterior aguardando resultado de julgamento. Se não fosse feito
dessa forma, iríamos ter a utilização do saldo do pagamento para documentos
posteriores e quando o documento anterior retornasse da DRJ não iria mais ser
possível aplicar a decisão daquele órgão, por eventual falta de saldo.
O prosseguimento desses documentos suspensos no fluxo eletrônico para
conclusão automática do direito creditório está dependendo da implantação de
demanda do PGIM relativa ao tratamento em agrupamento de todos os PER/DCOMP
que referenciam o mesmo crédito.”
E que a DCTF retificadora foi liberada e esclarece ter se dado o bloqueio
anterior “em face de ter havido transferências dos débitos em cobrança
no
FISCEL
para
os
processos
no
13609.720405/2011-21
e
13609.720406/2011-76, visando a suspensão da exigibilidade por
depósitos judiciais, referentes a ações judiciais impetradas pela
contribuinte, buscando a inexigibilidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Houve, portanto, tratamento de Créditos Tributários impedidos (CT
impedido)”.
Ainda, esclarece que foi analisada, por amostragem, a relação de insumos
e serviços utilizados no processo produtivo da recorrente, concluindo-se
pelo aproveitamento indevido de crédito de Cofins na sistemática não
cumulativa, relativo a operações no mercado interno, no período
04/2007, sobre as despesas a seguir.
“I) Glosa de créditos indevidos na contratação de serviços REGIME NÃO-
CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO Entende-se por insumos utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam utilizadas
na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
A IN SRF no 247/02, Art. 66, § 5o e incisos (PIS) e IN SRF no 404/04, art. 8o, § 4o e
incisos (COFINS) estabelecem, de forma explícita, que se deve ter por insumos aqueles
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
Ou seja, está-se aqui diante de um conceito jurídico de insumo que, apesar de não
necessariamente coincidir com o conceito econômico, está formalizado em atos legais
que compõem a legislação tributária e que, como já dito, têm efeito vinculante para os
agentes públicos que compõem a Administração Tributária Federal.
O Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 4, de 03/04/2007 (art. 2o),
esclareceu que somente os gastos efetuados com a aquisição de bens e de serviços
aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços geram direito a créditos a
serem descontados da contribuição para apuração do valor devido. Na mesma linha,
transcreve excertos da Solução de Divergência (SD)
Cosit no 12, de 24/10/2007 que demonstra o entendimento da Administração Tributária
acerca da matéria em questão:
(...)
15. Dessa maneira, vê-se que o termo insumo é gênero que abarca componentes
aplicados direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em dois
distintos subgêneros, quais sejam, os “insumos diretos” e “insumos indiretos”. Em
consequência, por exemplo, são:
15.1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários, material
de embalagem, etc.; e 15.2) Insumos indiretos de produção: energia elétrica,
combustíveis, lubrificantes, manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
16. Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita, tanto no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, na sua versão atual, quanto no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2002, ambas com a redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, bem como nas IN SRF no 247, de 2002, na versão dada pela IN SRF no 358, de
2003, e no 404, de 2004.
17.Vista dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de
produção podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. Tal regra só é rompida por determinação legal, como ocorre com os
combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica, dentre outros insumos indiretos de
produção que a despeito disto desoneram os créditos em tela.
18. Tendo em mente o entendimento do que vem a ser insumo, faz-se necessário agora
responder, de forma agregada, os questionamentos ofertados à discussão pela
Interessada e transcritos no parágrafo 8o:
18.1) O primeiro questionamento se refere ao que vem a ser ação diretamente exercida
pelo produto em fabricação. A Interessada ainda acrescenta comentário sobre como
deve interpretar essa afirmativa. Tal interrogação nasce do ditame que se encontra na
alínea “a”, inciso I, § 5o do art. 66 da IN SRF no 247, de 2002, na versão dada pela IN
SRF no 358, de 2003, ou no § 4o do art. 8o da IN SRF no 404, de 2004. Esse ditame,
embora apresente o entendimento sobre o que seja insumo, merece ser lido com cautela,
ou seja: “a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem (são
insumos diretos de produção) e quaisquer outros bens (desde que sejam insumos diretos
de produção) que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto (e não pelo produto) em fabricação (trata-se de insumo direto que poderá
desgastar-se, danificarse ou perder propriedades quando participar da fabricação), desde
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

que não estejam incluídas no ativo imobilizado (por exemplo, o conjunto soprador de
máquina sopradora de plástico se desgasta e não se inclui no ativo imobilizado, além
disso sem a mesma não é possível produzir a peça plástica soprada; em consequência, o
crédito calculado permite o desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins).
(...).
O termo insumo não pode ser considerado todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, aquele que
seja aplicado ou consumido diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviço.
A contribuinte comercializou equipamentos e sistemas para movimentação e manuseio
de materiais no período, sendo que os de maior relevância foram alimentadores e
transportadores de correia (NCM 84282090 e 84283300) e roda de ponte rolante
(NCM 84283300). (fls. 328 a 332)
O objetivo social da empresa na época era exploração do ramo de mecânica industrial,
no que se refere à elaboração de projetos, fabricação e reparos de equipamentos e
componentes; nacionalização de componentes e equipamentos mecânicos, prestação de
serviços de manutenção e montagem eletromecânica, podendo importar, exportar e
comercializar produtos e serviços relacionados com todas as atividades. CNAE: 2829-1-
99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados
anteriormente, peças e acessórios.
(fls. 484, 500, 501 e 513)
A empresa se creditou por gastos efetuados na contratação de serviços não condizentes
com aqueles vinculados a sua atividade produtiva.
Configuram insumos na produção e fabricação de bens destinados à venda, a matéria
prima, o produto intermediário, o material de embalagem e outros bens que sofram
alterações como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado, bem como, os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
Foram glosados serviços de consultoria e diligenciamento, conforme demonstrado na
Planilha I - Glosa de Serviços Utilizados como Insumos (fl. 706)
e respostas nas folhas 394 a 425. Embora esses gastos possam ser relevantes e até
mesmo necessários para a manutenção da empresa, não são empregados de forma direta
na produção, se tratando de serviços auxiliares/complementares ao processo produtivo.
Por isso, estão fora da literalidade do dispositivo legal que somente autoriza o crédito de
bens e serviços utilizados como insumo na produção de bens, estando fora do alcance
do conceito de insumo.
II) Glosa de créditos na locação de veículos A legislação permite o desconto de
créditos na locação de máquinas e equipamentos. A contribuinte enumerou em seus
esclarecimentos locação de veículos. Locação de veículos não se encaixa no conceito de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas atividades da empresa,
conforme definido no Art.66, II, b da IN SRF no 247/02 (Pis).
Foi efetuada a glosa de R$ 2.860,00 para o mês 04/2007 (Tributada no Mercado
Interno) conforme Planilha II - Glosa de Despesas Locação Equipamentos –Pessoa
Jurídica. (fls. 707)
III) Glosa de créditos decorrentes da aquisição de edificações A Lei no 11.488/07,
em seu art. 6o, reduz para 24 (vinte e quatro) meses o prazo mínimo para utilização dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS decorrentes da aquisição de edificações. Porém, o § 5o
restringe aos créditos decorrentes de gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de
2007, efetuados na aquisição de edificações novas ou na construção de edificações.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

Ainda, o § 6o estabelece que o direito ao desconto de crédito aplicar-se-á a partir da data
da conclusão da obra.
Foi efetuada a glosa de R$ 149.196,84 para o mês 04/2007, conforme demonstrado na
Planilha III - Glosa de Crédito na Aquisição de Imobilizado.
Não foram aceitos itens adquiridos antes de 1o de janeiro de 2007. (fls. 708 a 725)
CÁLCULO DOS CRÉDITOS A Planilha IV (Apuração dos Créditos da Cofins/ Pis –
Regime não-Cumulativo –e Saldo de Crédito Pagamento Indevido ou a Maior) (fl. 726),
parte integrante da presente Informação Fiscal, demonstra o saldo de crédito a partir das
informações atualizadas do DACON, PER/DCOMP, DCTF e DARF (Documento de
Arrecadação de Receitas Federais), com as correções em função das comprovações
apresentadas pela contribuinte e as glosas demonstradas na Planilha I a III citadas
anteriormente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal pelo programa Consulta Procedimento
Fiscal,
disponível
em
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atpae/Mpf/default.asp, onde deverão ser
informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de acesso
constante no início deste termo.
A contribuinte poderá se informar sobre a localização atualizada dos presentes
processos consultando o site comprot.fazenda.gov.br, informando o número do processo
administrativo 13609.900938/2013-57.
A contribuinte que assinou o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, por
meio de certificado digital, poderá acessar o inteiro teor do processo, com a utilização
do certificado digital.
Diante do exposto, conclui-se que o crédito a que faz jus a empresa, antes de efetuadas
as compensações é o seguinte:
(...)
Considerando a legislação vigente, o pedido de restituição (PGIM) da contribuinte deve
ser INDEFERIDO.”
A interessada foi cientificada do resultado da diligência em 13/04/2017,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado,
constante do eprocesso.
A contribuinte não apresentou aditamento à manifestação de
inconformidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Verificado em auditoria que o débito da contribuição confessado na DCTF retificadora é
inferior àquele efetivamente devido e que o pagamento efetuado não se mostrou
suficiente para sua extinção, inexiste saldo de pagamento a ser reconhecido como
indébito tributário.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual sustenta o afastamento às contribuições ao PIS e à COFINS do
conceito restritivo de insumos próprio do IPI e para que sejam validados os créditos relativos aos
serviços empregados, ainda que indiretamente, no processo produtivo da recorrente.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

É o Relatório.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente contesta as glosas sobre créditos relativos à contratação de pessoas
jurídicas domiciliadas no país a titulo de consultoria e diligenciamento, bem como locação de
veículos, essenciais ao desenvolvimento das atividades da Recorrente.

I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Passo a análise das glosas referidas no Recurso Voluntário.
II – glosas sobre créditos relativos à contratação de pessoas jurídicas domiciliadas no país a
titulo de consultoria e diligenciamento;
Alega a recorrente que foram glosados créditos relativos à contratação de pessoas
jurídicas domiciliadas no país a titulo de consultoria e diligenciamento. Sustenta que se dedica,
precipuamente, à produção e fornecimento de equipamentos e sistemas para movimentação e
manuseio de materiais de alta complexidade, tais como transportadores de correia e roda de
ponte rolante e o desenvolvimento, a fabricação e a entrega desses equipamentos requer a
contratação de consultoria de diversas áreas da engenharia e projetos, sendo esses serviços
essenciais ao desenvolvimento das atividades da Recorrente.
Pelo que consta na Informação Fiscal de fls. 706/736 foram glosados serviços de
consultoria e diligenciamento, conforme demonstrado na Planilha I - Glosa de Serviços
Utilizados como Insumos (fl. 706) e respostas nas folhas 394 a 425.
Tais serviços estão assim identificados na referida planilha:
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

Foram glosadas as NFs 182 Fornecedor DIAS E DIAS SERVICOS LTDA Vr.
Total R$ 6.174,00 e 099 Fornecedor EN CONSULTORIA LTDA Vr. Total R$ 10.000,00 ambos
descritos como SERVICO DE PRESTADO POR PESSOA JURIDICA.
Nos esclarecimentos à intimação nas folhas 394 a 425 o contribuinte informa que
ambas as despesas seriam devido a serviços prestados de consultoria em engenharia de produtos.
Pelo Contrato Social o objetivo social da empresa na época era exploração do
ramo de mecânica industrial, no que se refere à elaboração de projetos, fabricação e reparos de
equipamentos e componentes; nacionalização de componentes e equipamentos mecânicos,
prestação de serviços de manutenção e montagem eletromecânica, podendo importar, exportar e
comercializar produtos e serviços relacionados com todas as atividades. CNAE: 2829-1-99 -
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente,
peças e acessórios.
Dentre as glosas citadas, necessário se faz verificar a sua relação efetiva com o
processo produtivo ou de prestação de serviços, vedadas aquelas cuja utilização se dê nas demais
áreas de atividade da pessoa jurídica, atendendo ainda aos critérios da essencialidade e
relevância, conforme o conceito de insumo para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima já tratado.
As glosas foram efetuadas por não se enquadrarem no conceito restritivo de
insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004 o que, como vimos, foi afastado pela
decisão do STJ, no REsp 1.221.170.
A princípio a subcontratação de pessoas jurídicas domiciliadas no país a titulo de
serviços prestados de consultoria em engenharia de produtos e diligenciamento ( que podemos
definir como sequencia de atividades que visam garantir que o fornecedor entregue o material –
produtos ou equipamentos – dentro dos padrões de qualidade e no prazo estipulado) está
condizente com objetivo social da empresa e demonstradas a essencialidade e/ou relevância para
a atividade produtiva ou de prestação de serviços, levando-se em consideração a natureza da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, não ficando caracterizado pela
fiscalização os motivos que levaram a essa glosa específica a não ser a aplicação do referido
conceito restritivo de insumos, por não serem empregados de forma direta na produção.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento da Receita Federal do Brasil,
especialmente exarado no Parecer Normativo no 5, de 17 de dezembro de 2018, conforme trecho
que abaixo transcrevo:
12. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
153. Na atividade de prestação de serviços é recorrente que uma pessoa jurídica,
contratada por seu cliente para uma prestação de serviços principal, subcontrate outra
pessoa jurídica para a realização de parcela dessa prestação.
154. Essa subcontratação evidentemente se enquadra no conceito de insumos geradores
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pois o serviço subcontratado
se torna relevante para a prestação principal “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”, neste caso por opção do prestador principal.
Dessa forma, considero as glosas referentes a essa matéria como indevidas,
devendo ser afastadas as glosas dos serviços referentes às NFs 182 Fornecedor DIAS E DIAS
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

SERVICOS LTDA Vr. Total R$ 6.174,00 e 099 Fornecedor EN CONSULTORIA LTDA Vr.
Total R$ 10.000,00.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, reapurar o valor
do direito creditório e a sua disponibilidade para a compensação pleiteada.
III - Despesas com locação de veículos;
Pelo que consta na Informação Fiscal de fls. 706/736 foram glosados créditos
na locação de veículos por não se encaixarem no conceito de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, utilizados nas atividades da empresa, conforme descrito na Planilha II - Glosa de
Despesas Locacão Equipamentos - Pessoa Juridica.
Para a comprovação no caso do direito creditório referente a revisão de créditos da
não-cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a instrução probatória ganha
sensível importância, pois, em cada caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a
relevância e a essencialidade dos gastos para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso
concreto, a subsunção de um determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela
análise da sua essencialidade e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de
serviços, levando-se em consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Entendo que, nos termos da posição firmada pelo STJ, não restou comprovado
que os veículos locados participam efetivamente do processo produtivo ou de prestação de
serviços e atendem ao critério da essencialidade e relevância, consequentemente, as despesas
com aluguéis de veículos não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
das contribuições, previsto nos art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637 e 10.833/03.
Quanto a possibilidade de enquadramento no inc. IV do mesmo art. 3o, que
prevê o crédito sobre as despesas com locação de máquinas e equipamentos, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Aqui, de forma diferente do inc. II, prevê o crédito não só nas atividades
diretas do processo produtivo, mas em todas as atividades da empresa. No entanto a previsão
legal para o creditamento, se restringe a locação de prédios, máquinas e equipamentos, não
cabendo a extensão em relação aos veículos. É incabível o desconto de créditos calculados em
relação ao valor incorrido no mês relativo á locação de veículos, posto não se confundir com o
termo “máquinas” utilizados ao longo de toda legislação.
Mantenho assim a glosa em relação as despesas com locação de veículos.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
apresentado, para afastar as glosas dos serviços referentes às NFs 182 Fornecedor DIAS E DIAS
SERVICOS LTDA Vr. Total R$ 6.174,00 e 099 Fornecedor EN CONSULTORIA LTDA Vr.
Total R$ 10.000,00.

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.977 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900938/2013-57

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital